Tribunal: TJMT
Processo: 1018304-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018304-18.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: BANCO BMG S.A.
Agravado: MARCOS ANTÔNIO NUNES DA CUNHA
Número do Protocolo: 1018304-18.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 0035213-49.2009.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por MARCOS ANTÔNIO NUNES DA CUNHA, considerando a ausência de impugnação das partes, homologou a proposta de honorários apresentadas pelo profissional nomeado para produção de prova pericial grafotécnica, no valor de R$ 6 mil, e ordenou intimação do Banco/réu/agravante “para efetuar o pagamento de 50% dos honorários” e, após, intimação do perito “para dar início aos trabalhos” (cf. Id. no 105205979).
O Banco/réu/agravante sustenta que não foi validamente intimado para “manifestar a discordância da estimativa apresentada” pelo perito, posto que as publicações “não foram recepcionadas pelos advogados representantes do Banco BMG (André Rennó Lima Guimarães de Andrade e Breiner Ricardo Diniz Resende Machado)” – sic – cf. Id. no 105205973 - pág. 4/5.
Afirma, no mais, que “a Lei não dá margem a que o encargo de antecipar as despesas do perito seja por conta do agravante, se ele não requereu a diligência e não se interessa a respeito, como é o caso dos autos”, e que “a fixação no valor de R$ 6 mil afronta claramente o princípio da proporcionalidade na estipulação” (sic – cf. Id. no 105205973 - pág. 6).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja o autor/agravado compelido a arcar com o adiantamento dos honorários periciais, ou então para que o montante seja “consideravelmente” reduzido; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “a fim de que seja suspensa a decisão que determinou o pagamento do valor dos honorários periciais pelo réu/agravante” (sic – cf. Id. no 105205973 - pág. 8/9).
É o breve relatório.
Leitura dos autos de origem mostra que a questão de nulidade processual por vício de intimação já foi suscitada em Primeiro Grau (cf. Id. no 53742526 e 66295864 daqueles autos), mas ainda não foi objeto de pronunciamento pelo juiz presidente do feito, daí porque a matéria não pode ser conhecida diretamente por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Ademais, conquanto a intimação não é possível constatar, “primo icto oculi”, a nulidade apontada, pois a intimação das partes “para que (tivessem) ciência da proposta de honorários apresentada pelo perito” e manifestação sobre o tema foi publicada no DJe no 10.490, do dia 10/05/2019 (cf. certidão vinculada ao Id. no 53742528 - pág. 62 dos autos de origem), e, segundo a procuração anexada ao instrumento recursal, o Banco/agravante só outorgou poderes de representação processual aos advogados André Rennó Lima Guimarães de Andrade e Breiner Ricardo Diniz Resende Machado sete meses depois, em 17/12/2019 (cf. Id. no 105205974 - pág. 37/40 dos presentes autos), de modo que a simples falta de menção aos seus dados na publicação não enseja necessariamente vício de intimação.
Quanto ao adiantamento das despesas da produção da prova pericial, relembro que o art. 95, “caput”, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, estipulando que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova – “ope judicis” ou “ope legis” – não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (REsp no 908.728/SP), não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.
No caso, a produção da prova pericial grafotécnica foi ordenada “ex officio” pelo MM. Juiz presidente do feito na decisão saneadora do processo (cf. Id. no 53742528 - pág. 43/45 dos autos de origem), de modo que o adequado é o rateio da verba honorária entre os litigantes.
A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JULGADOR – RATEIO DAS CUSTAS – APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – RECURSO PROVIDO. Quando a realização da prova pericial é determinada de ofício pelo julgador, a distribuição do custeio da prova deve observar o disposto no art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1009505-83.2021.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 13/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).
No tocante ao valor dos honorários periciais, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a justificar o pedido de redução, senão as assertivas genéricas e abstratas de que o valor é demasiadamente elevado, e, de qualquer forma, não se verifica urgência agônica que justifique imediata intervenção desta Corte na questão, seja por tratar-se de questão financeira afeta à sucumbência, que será resolvida quando do julgamento meritório, ou, então, porque o aspecto quantitativo sequer é mencionado como fundamento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator